Tribunal: TJDFT
Processo: 0705433-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador George Lopes Leite HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 0705433-40.2021.8.07.0000 PACIENTE: LUIZ ALBERTO CARDOSO FERREIRA IMPETRANTE: LUIZ ALBERTO CARDOSO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Luiz Alberto Cardoso Ferreira impetra habeas corpus de mão própria, apontando coator o Juízo da Vara de Execuções Penais. Informa que já cumpriu sete anos e oito meses de pena, tem bom comportamento, mas sofre constrangimento ilegal porque os seus direitos não estão sendo respeitados. Alega que foi condenado a dezessete anos, oito meses e dez dias de reclusão, sendo reincidente, e que a fração de tempo cumprido para a progressão foi calculada em três quintos. Todavia, sendo réu primário quando cometeu crime hediondo, está sendo injustiçado, pois, ao dar nova redação ao artigo 112, inciso VII, da Lei de Execução Penal, a Lei 13.964/2019 beneficiou os condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos. Por isso, requer que seja considerada a fração de pena cumprida, ao invés de três quintos, apenas dois quintos para ter a progressão de regime, como já decidiu o Juízo da Execução em relação a outros sentenciados. O paciente cumpre pena no Complexo Penitenciário da Papuda - PDF2, Bloco E, Ala B, Cela 14, e encaminhou carta ao Presidente do Tribunal, que foi distribuída como habeas corpus a este relator, por prevenção de competência (ID 23499896). Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada - SEEU, notou-se que o sentenciado é representado pela advogada Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva, e que no dia 05/10/2020 a Juíza Maria Cecília Batista Campos, da Vara de Execuções Penais, determinou a aplicação retroativa da Lei 13.949/2019, que alterou o artigo 112, da LEP. Ressaltou que ao conferir nova redação ao inciso VII do artigo 112 da LEP, a Lei 13.964/2019, revelou ser mais benéfica aos condenados não reincidentes específicos em crimes hediondos/equiparados sem resultado morte. Isso porque a fração de três quintos, ou sessenta por cento, até então determinada pelo artigo 2o, § 2o, da Lei de Crimes Hediondos, passou a ser exigível apenas do condenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. No caso examinado, apesar da reincidência reconhecida, o crime anterior não se insere no rol de crimes hediondos ou equiparados com resultado morte; portanto não há reincidência específica. Sendo a nova regra mais benéfica, deve retroagir, conforme artigo 5o, inciso XL, da Constituição Federal. Deferiu a aplicação retroativa do artigo 112, inciso VI, alínea 'a', da LEP, com redação determinada pela Lei 13.964/2019, para anotar a fração de progressão de regime à razão de cinquenta por cento da pena hedionda. Assim, como a fração de progressão de regime já foi retificada pelo Juízo competente, não mais subsistem os fundamentos do pedido. Reconhecendo a perda superveniente do objeto, julga-se prejudicado o recurso, com fundamento no artigo 89, inciso XII, do Regimento Interno desta Corte. Publique-se em nome da advogada constituída no Juízo da Execução - Jhoyce Hayne Oliveira Martins Silva. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília, 26 de fevereiro de 2021. GEORGE LOPES LEITE Relator